Tribunal: TJMT
Processo: 1031485-77.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031485-77.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ONORINA FATIMA DE SOUZA - CPF: 327.742.731-53 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DAS FATURAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando os elementos de provas constantes dos autos possibilitam uma análise segura da questão controvertida.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031485-77.2021.8.11.0003

APELANTE:

ONORINA FATIMA DE SOUZA

APELADO:

BANCO CETELEM S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ONORINA FATIMA DE SOUZA,
contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 3º Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
, lançada nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais,
ajuizada em face do
BANCO
CETELEM S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC, todavia suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a apelante aduz a ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença, alegando a ocorrência de cerceamento de defesa, haja vista que o Juízo
a quo
não oportunizou as partes manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir.

Assevera, ainda, quanto a irregularidade do contrato, alegando que
“os instrumentos contidos nos autos se revelam confusos, mal redigidos, com letras pequenas, títulos que levam a pensar que se trata de “empréstimo consignado comum”, quando na verdade contrata-se um pseudo “cartão de crédito”
(sic).

Sustenta que
“não sabia que estava contratando um cartão de crédito e tanto é verdade que se a mesma tivesse efetuado o desbloqueio e usado o respectivo plástico em questão, as próprias faturas juntadas nos autos, apontaria as transações realizadas em outros estabelecimentos comerciais. As faturas não apresentam transações”
(sic).

Destaca que
“ainda que tenha sido disponibilizado valores na conta corrente do RECORRENTE, não restou demonstrado a sua origem, posto que inexiste qualquer solicitação de crédito/saque comprovado no processo. Por outro lado, não houve oitiva das partes”
(sic).

Defende que
“as ações da PARTE ADVERSA caracterizam uma conduta, consciente, deliberada e maliciosa, cujo objetivo sempre foi enganar o Consumidor, através de artifícios permeados de engodo, para que fosse firmado um produto financeiro muito diferente daquele que realmente o hipossuficiente pretendia
”, mencionando que a conduta da apelada enseja indenização por danos morais e repetição do indébito em dobro.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos formulados na exordial (Id. 183449212).

Contrarrazões ofertadas no Id.
183449215
, rebatendo as razões do apelo, alegando a validade do negócio jurídico, requerendo ao final o desprovimento do recurso.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita. (Id
183939239)
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ONORINA FATIMA DE SOUZA,

ajuizou a presente
ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c devolução em dobro e indenização por danos morais,
em desfavor do
BANCO
CETELEM S/A
, alegando, em síntese, que nunca contratou ou pretendeu contratar os serviços de cartão de crédito consignável (RMC) e que sequer utilizou ou desbloqueou cartão algum, no entanto, foi descontado de seu benefício valores referentes a empréstimo desta modalidade.

Após regular processamento do feito, a Magistrada de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao ônus sucumbencial.

Contra tal sentença se insurge a apelante, alegando
ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença, sob a justificativa de que a magistrada singular não oportunizou as partes manifestarem sobre as provas que pretendiam produzir, cerceando seu direito de defesa, e, ao final, pugnando pela reforma da sentença com a procedência da pretensão inaugural.

Pois bem. Em que pese os argumentos expendidos pela recorrente, razões de direito não lhe socorrem.

De início, cumpre dizer que o art. 370 do CPC permite ao julgador determinar a produção das provas necessárias à instrução processual, ou, de outro lado, indeferir as que reputem inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento.

Percebe-se, assim, que ao juiz é autorizado, não obstante o requerimento de produção de determinada prova por uma das partes, reputá-la inútil ou dispensável, a fim de zelar pelo bom andamento da marcha processual.

No caso
'sub judice',
impõe-se reconhecer que os elementos constantes dos autos se apresentam suficientes para a formação do convencimento do julgador, inexistindo, assim, o alegado cerceamento de defesa.

Quanto ao cerne, trata-se de uma relação de consumo, regulada pela Lei nº. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega a parte autora ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o banco réu, mediante desconto em contracheque, todavia, sustenta ter sido surpreendida ao descobrir que se tratava, na verdade, de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Entretanto, compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que o banco apelado juntou o contrato devidamente assinado pela parte autora intitulado “
proposta de adesão – cartão de crédito consignado
” (Id. 183449176), além de ser munido com cópia de documento pessoal da autora, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Ademais, a instituição financeira comprovou que a ora apelante utilizava-se o plástico com frequência, uma vez que realizou diversas

compras desde 2018, dentre elas: tropical supermercado, Assai atacadista, novo mundo Amazônia, magistral Farma, ultrapopular, moveis Gazin, Bom sucesso, dentre outros (Id. 183449182, 183449184, 183449187 e 183449190), e inclusive pagou algumas faturas de forma parcial, fato que inviabiliza declarar nulidade/conversão do contrato.

Portanto, restou demonstrado que a consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte apelante, não havendo falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR LEVANTADA PELA RECORRENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – PRELIMINARES FORMULADAS EM CONTRARRAZÕES – VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA - DECADÊNCIA DO DIREITO PARA ANULAR O NEGÓCIO JURÍDICO – AFASTADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OPERAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES
– CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Considerando a ausência de quitação do valor emprestado pelo consumidor, não há razões para o acolhimento do prazo decadencial para se postular a anulação do negócio jurídico, ex vi do art. 178 do Código Civil. Ocorrência da prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Prejudicada.
Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de dezenove saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados”.

(N.U 1030016-33.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DE VENCIMENTO DE CADA PARCELA – VERIFICADA A PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de relação de cobrança lançada contra o consumidor, em que configurada obrigação de trato sucessivo, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. “
Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão.
A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. (TJ-MT - EMBDECCV: 10076146920198110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/10/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2019).”
(TJ-MT 10009722620218110004 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE ADESÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO DO CARTÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO –
ACEITAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELA PARTE – COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO – SAQUE E COMPRA EM ESTABELECIIMENTOS
– VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. Juntado aos autos as faturas do cartão de crédito, demonstrando a utilização do cartão pela parte, não só correspondente a saques, que por si só já desvirtua o empréstimo consignado, como em compras diversas, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação. As faturas constituem provas mais que suficientes, de que o autor utilizou do cartão de crédito disponibilizado pelo requerido, não havendo como desconsiderar a transação bancária. Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos. Uma vez utilizado o cartão de crédito na forma de saques e ainda, de compras em estabelecimentos comerciais, o autor deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios. Diante de provas da adesão a cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais.”
(TJ-MT 10049740420198110006 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2021)

.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, e em razão do trabalho adicional,
majoro
a verba honorária de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), para R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §11 do CPC,

observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023